Tribunal: STF
Processo: SS 2678
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
A fixação da
base de cálculo do ICMS por pauta fiscal não justifica o afastamento
 do sistema de substituição tributária instituído pelo art. 150, §
7º da CF. Manutenção da decisão que suspendeu a liminar.
Agravo
regimental improvido.